Tribunal: TJDFT
Processo: 0722778-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Utilização da fração de 1/8 para circunstâncias judiciais desfavoráveis. Conduta social negativada pela prática de novo delito durante o cumprimento de pena. Inexistência de bis in idem. Recurso não provido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, do CP). O recorrente pleiteia a redução da pena-base, sustentando que a fração de aumento deve ser fixada em 1/6 da pena mínima e que a valoração negativa da conduta social configura bis in idem.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento na fixação da pena-base deve ser de 1/6 da pena mínima ou de 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima; e, (ii) estabelecer se a valoração negativa da conduta social, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena, caracteriza bis in idem.

iii. razões de decidir

3. A dosimetria da pena observa o princípio da individualização da sanção penal (CF, art. 5o, XLVI; CP, art. 59), cabendo ao julgador escolher fração proporcional e fundamentada para valorar as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. A jurisprudência do STJ consolidou a fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima como critério adequado, por distribuir equitativamente as oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, garantindo proporcionalidade e razoabilidade (REsp 2183766/MG).

5. Não há direito subjetivo do apelante à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima, porque o magistrado detém discricionariedade técnica, desde que fundamentada, para adotar a fração de 1/8, que se mostra legítima e proporcional (Acórdão 2030641, 2a Turma Criminal, TJDFT).

6. A valoração negativa da conduta social, em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena, não configura bis in idem, porque a reincidência e a conduta social têm fundamentos distintos: a primeira se refere a condenação anterior transitada em julgado, enquanto a segunda analisa o comportamento social e a postura do acusado diante do sistema penal (Acórdão 2033653, 2a Turma Criminal, TJDFT).

7. O cometimento de delito durante o cumprimento de pena revela desprezo ao processo de ressocialização, justificando a negativação da conduta social e não configurando dupla punição pelo mesmo fato.

iv. dispositivo

8. Recurso não provido.